Tribunal: TJSP
Processo: 1066865-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUTOMÓVEL QUE PASSOU A APRESENTAR PROBLEMAS DE RUÍDOS E TRANCOS NO CÂMBIO – VÍCIO MANIFESTADO REITERADAS VEZES E NÃO SANADO, CONFORME PROVA PERICIAL – CONTRATO RESCINDIDO E, ANTE A UTILIZAÇÃO DO BEM POR MAIS DE CINCO ANOS, DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO NA DATA DA

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUTOMÓVEL QUE PASSOU A APRESENTAR PROBLEMAS DE RUÍDOS E TRANCOS NO CÂMBIO – VÍCIO MANIFESTADO REITERADAS VEZES E NÃO SANADO, CONFORME PROVA PERICIAL – CONTRATO RESCINDIDO E, ANTE A UTILIZAÇÃO DO BEM POR MAIS DE CINCO ANOS, DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO NA DATA DA SENTENÇA – PRETENSÃO DA RÉ DE ADOÇÃO DO VALOR DE MERCADO NA DATA DA ENTREGA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO